Tribunal: TJBA
Processo: 8183784-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183784-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMUEL DAVID PESSOA DE SOUZA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e reformou parcialmente a sentença em reexame necessário para integralizar a data de início do auxílio-doença acidentário (B-91) para 08/10/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existem omissão e contradição no acórdão embargado quanto ao estabelecimento da data de início do benefício deferido e ao pedido de reabilitação profissional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O acórdão embargado, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, bem como diante do conjunto probatório acostado, estabelece como termo inicial do auxílio-doença acidentário a data da cessação do último benefício por incapacidade, não havendo os supostos defeitos de omissão e contradição no julgado. 4 - Quanto à alegada omissão sobre o pedido de reabilitação profissional, há falta de interesse recursal, visto que o próprio embargante reconhece a inviabilidade de tal reabilitação, tal como indicado na perícia judicial e decidido na sentença, que, no ponto, restou confirmada no acórdão. 5 - O mero descontentamento com o julgado não autoriza modificação via embargos declaratórios, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 4º; Lei nº 8.213/91, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 832.989/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 10/05/2016; STJ, Súmula nº 111. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo dos autos n. 8183784-54.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante SAMUEL DAVID PESSOA DE SOUZA e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS DECLARATÓRIOS, nos termos do relatório e voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça